Tribunal: TJBA
Processo: 8119288-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119288-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AVERALDO ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

O recurso deve ser conhecido parcialmente, pois no ponto em que discute o termo inicial dos juros moratórios não subsiste interesse recursal, já que a sentença fixou corretamente a incidência a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a repercussão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A quantia fixada em R$ 5.000,00 se revela insuficiente, devendo ser majorada para R$ 10.000,00, conforme precedentes do TJ-BA em casos análogos de negativação indevida.

Inexistindo sucumbência recíproca, a Apelada deve arcar integralmente com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8119288-79.2023.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - AVERALDO ARAUJO SANTANA
e, como
Apelad
a
- OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO
e, na parte conhecida,
DAR-
LHE
PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/7